Tribunal: TJDFT
Processo: 0731338-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por JOSE WILSON MUNIZ BARRETO (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 202695354, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0710795-94.2024.8.07.0007, proposta em face do DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que o Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o agravante/executado alegou que não são devidos honorários à Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, uma vez que essa função faz parte das suas atribuições institucionais, bem como suscitou excesso de execução do valor de R$ 7.079,23 (sete mil e setenta e nove reais e vinte e três centavos). O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 62231993), sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, uma vez que essa função faz parte de suas atribuições institucionais, sendo que no exercício da curadoria especial, função institucional da Defensoria Pública, descabe a fixação de honorários advocatícios pelo exercício do referido encargo. Argumenta que o valor exigido constitui excesso de execução, eis que destoa da condenação imposta ao Autor da ação, uma vez que o valor da condenação foi apurado pela contadoria no processo no 0702011-02.2022.8.07.0007, cujo resultado foi R$ 306.210,22 (trezentos e seis mil e duzentos e dez reais e vinte e dois centavos), sendo que daí 10% (dez por cento) é R$ 30.621,02 (trinta mil e seiscentos e vinte e um reais e dois centavos) e 20% deste resulta em R$ 6.124,20 (seis mil e cento e vinte e quatro reais e vinte centavos). Defende que, assim, cada advogado terá uma cota de R$ 2.041,40 (dois mil e quarenta e um reais e quarenta centavos) e que, portanto, constata-se um excesso de execução de R$ 7.079,23 (sete mil e setenta e nove reais e vinte e três centavos). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para: a) decretar a nulidade da decisão que determinou a constrição de bens da presente antes do trânsito em julgado da decisão que a instituiu; b) decretar a gratuidade do múnus público exercido pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial; c) alternativamente, reconhecer o excesso de execução para fixar o valor devido à Exequente em R$ 2.041,40 (dois mil e quarenta e um reais e quarenta centavos), bem como excesso de execução de R$ 7.079,23 (sete mil e setenta e nove reais e vinte e três centavos). Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o agravante/executado alegou que não são devidos honorários à Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, uma vez que essa função faz parte das suas atribuições institucionais, bem como suscitou excesso de execução do valor de R$ 7.079,23 (sete mil e setenta e nove reais e vinte e três centavos). De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.